Tribunal: STF
Processo: AI 727307
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO.
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Efetiva
   fiscalização e período de exercício de atividades no local:
   impossibilidade do reexame de provas. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.